Tribunal: TJSP
Processo: 2018306-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção específica percebida pelo credor a título de "piso salarial", mediante a inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) nos proventos de aposentadoria – Desconto que encontra guarida no princípio da legalidade – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018306-17.2022.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Inconformismo com a decisão que considerou correta a proporcional dedução da complementação específica percebida pelo credor a título de "piso salarial", mediante a inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) nos proventos de aposentadoria – Desconto que encontra guarida no princípio da legalidade – Recurso não provido.